Tribunal: CARF
Processo: 10880.918133/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 373

1
372
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.918133/2009­76
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.190 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
16 de setembro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
MSX INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter
o julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918133/2009-76
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.918133/2009­76
Resolução no 1402­001.190
S1­C4T2
Fl. 374

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu e homologou parcialmente a compensação e o crédito de saldo negativo de IRPJ
(período de apuração 2003) apresentado pela Recorrente, por ter apurado que a soma das
parcelas de composição do crédito confirmadas não foi suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo, conforme abaixo:

Sendo assim, a DERAT/São Paulo/SP homologou parcialmente a compensação
declarada no PERDCOMP no 05998.69877.121104.1.3.02­0236 e não homologou as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
no
12476.92315.270705.1.7.02­4927;
23711.21160.270705.1.7.02­6391 e 22720.11032.290705.1.7.02­0217.
O v. acórdão recorrido manteve o r. despacho decisório em seus termos, por
entender que a Recorrente pretende retificar as DCOMPs 12476.92315.270705.1.7.02­4927;
23711.21160.270705.1.7.02­6391 e 22720.11032.290705.1.7.02­0217, após o r. Despacho
Decisório, para que se considere como período de apuração do crédito o exercício de 2005, ano
calendário 2004, e não mais o exercício de 2004, ano­calendário 2003.
De resto, adoto o relatório do v. acórdão recorrido.

Cientificada,
a
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade (fls.26/28) argumentando que o crédito por ela
apurado era suficiente para suportar as compensações declaradas e
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.918133/2009­76
Resolução no 1402­001.190
S1­C4T2
Fl. 375

3
que por não ter havido solicitação por parte da Unidade da Receita
Federal de seu domicílio fiscal no sentido de que fossem apresentados
documentos a fim de comprovar a exatidão do crédito pleiteado. A
ausência de tal oportunidade processual lhe impossibilitou apresentar
“documentação farta e suficiente” para ter seu pedido homologado
sem a necessidade da emissão do referido Despacho Decisório
proferido pela Receita Federal não homologando as compensações
declaradas. No entanto, afirma que em relação ao PER/DCOMP no
05998.69877.121104.1.3.02­0236, “reconhece o saldo da compensação
a maior no valor de R$15.893,02 e efetua o recolhimento apontado no
relatório “Detalhamento da Compensação” em 30/04/2009 conforme
DARF em anexo (doc. 03).”
Já no que diz respeito aos PER/DCOMP no
12476.92315.270705.1.7.02­4927; no 23711.21160.270705.1.7.02­6391
e no 22720.11032.290705.1.7.02­0217, alega que todos se referem ao
saldo negativo apurado na DIPJ/2005, ano base 2004, “conforme
declarado no PER/DCOMP inicial 24481.03811.290405.1.3.02­9856 a
qual
foi
retificada
em
10/10/2006
pela
de
número
06819.18441.101006.1.7.02­3723.
Junta cópias de folhas das DCTF indicando o processo de
compensação correto em cada caso, justificando as compensações
declaradas nos PER/DCOMP acima mencionados.
Finaliza requerendo a reforma do Despacho Decisório em questão
para que sejam homologadas as compensações declaradas.

Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, alegando que o v. acórdão é nulo e carece de adequado fundamento.

É o relatório.

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.918133/2009­76
Resolução no 1402­001.190
S1­C4T2
Fl. 376

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

A matéria a ser discutida nos autos é referente a retificação da PER/DCOMP
após o r. Despacho Decisório, com a alteração do período do crédito de saldo negativo de IRPJ,
composto por IRRF, do ano­calendário de 2003, exercício de 2004 para o ano­calendário 2004,
exercício 2005.

Pois bem.

Apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em relação a
possibilidade da apresentação da PER/DCOMP após ter sido proferido r. Despacho Decisório,
em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua
aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato
(erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria
analisada neste processo (retificação da PER/DCOMP), este E. Tribunal tem jurisprudência no
sentido de que a DCTF retificada pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título
exemplificativo, segue ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir
junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.918133/2009­76
Resolução no 1402­001.190
S1­C4T2
Fl. 377

5
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE
LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua
posterior retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há
que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem
para que analise o crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.918133/2009­76
Resolução no 1402­001.190
S1­C4T2
Fl. 378

6
prolate um novo Despacho Decisório.) (processo 16327.900106/2008­
28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit numero
2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão
do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que
tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento
referente
ao
indeferimento/não
homologação
do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ
analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.918133/2009­76
Resolução no 1402­001.190
S1­C4T2
Fl. 379

7
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não­homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê­la
em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá
ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Quanto a retificação da PER/DCOMP após o r. Despacho Decisório, também
cito ementa da v. acórdão proferido por esta C. Turma em 2011:

ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Anocalendário:
2003
IRPJ.RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP.
COMPROVAÇÃO
APRECIAÇÃO.
CABIMENTO.
Cumpre
a
autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de
que incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação
– DCOMP, inexistindo amparo legal para essa negativa. Recurso
Voluntário
Provido
em
Parte.(Acórdão
40200.613,
Proc.
10865.900058/2006­32)

Sendo assim, não verifico óbice legal em aceitar a retificação da PER/DCOMP
após ter sido proferido r. Despacho Decisório, desde que apresentados documentos contábeis e
fiscais para comprovar o erro de fato cometido no preenchimento do documento.
A Recorrente trouxe aos autos, junto com o Recurso Voluntário,
documentos contábeis e fiscais que demonstram que provavelmente cometeu erro ao
indicar nas PER/DCOMPs o ano­calendário de 2003, exercício de 2004, quando
aparentemente o certo seria ano ano­calendário de 2004, exercício de 2005.
Os documentos acostados aos em sede de Recurso Voluntário são: LALUR,
DIPJ ano­calendário de 2004, DCTF e planilhas onde indicam o IRRF recolhido, dentre
outros.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e voto por converter o julgamento em diligência para que os autos
sejam remetidos para a Unidade de Origem para analisar os documentos acostados aos
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.918133/2009­76
Resolução no 1402­001.190
S1­C4T2
Fl. 380

8
autos em sede de Recurso Voluntário e confirme as alegações da Recorrente de que
cometeu apenas um erro de fato no preenchimento das PER/DCOMPs.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital